Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733294-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO A parte autora/requerente peticiona, em 18/07/23 (ID 165775211) requerendo a apreciação do Agravo Interno e do Agravo em Recurso Extraordinários interpostos em 14/02/2023 em face da decisão que não conheceu o Recurso Extraordinário por ela interposto em 19/12/2023 (ID 42355788). Decido Nada a prover quanto ao pleito da parte requerente, uma vez que a decisão de ID 46241568, publicada no DJe no dia 10/05/2023, declarou inexistente as petições de ID 43562127 e 43562129, referente aos recursos que a parte autora reclama apreciação, posto que juntadas aos autos em momento posterior à morte da recorrente. Reitere-se que a teor do Art. 682 do Código Civil: "Cessa o mandato: II -pela morte ou interdição de uma das partes;". Não pode, pois, o procurador peticionar em nome de cliente falecida, carecendo aquele de capacidade postulatória para atuar no feito. Deste modo, não há petição pendente de apreciação, posto que finda a atividade cognitiva destes autos. A decisão que deferiu a substituição do polo ativo pelos sucessores da recorrente falecida foi disponibilizada no DJe em 04/07/2023, portanto, publicada em 05/07/2023 e o termo a quo para se manifestar acerca desta decisão foi 06/07/2023 e o termo ad quem deu-se em 12/07/2023. Portanto, em 13/07/2023 transitou em julgado a presente ação, conforme devidamente certificado ao ID 48926029. Remeta-se, pois, o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal